Tribunal: TJBA
Processo: 8008836-52.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008836-52.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DORIEDSON BORGES

Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Doriedson Borges contra decisão de pronúncia que o remete a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, como incurso no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, em razão do homicídio praticado contra Jailton José da Costa mediante múltiplos golpes de arma branca. A defesa alegou excesso de linguagem na decisão, ausência de indícios suficientes de autoria e improcedência da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) avaliar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o acusado a julgamento; (iii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora do meio cruel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de linguagem ocorre quando o juiz da pronúncia emite juízo de certeza sobre a culpabilidade, influenciando os jurados. Na hipótese, a decisão limitou-se a constatar materialidade e indícios de autoria, sem antecipar juízo condenatório, em conformidade com o art. 413, § 1º, do CPP.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo necroscópico, e os indícios de autoria foram confirmados por depoimentos colhidos em juízo, sob contraditório e ampla defesa.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de materialidade e indícios de autoria, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas em favor da sociedade, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

O decote de qualificadoras na fase da pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada, pois os múltiplos golpes de arma branca indicam a possibilidade de prática do crime por meio cruel, devendo a análise de seu efetivo enquadramento ser feita pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando se limita a indicar a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser submetidas à apreciação dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, III; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 0074149-38.2010.8.13.0079, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 01.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 19.04.2022; TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 1002719-00.2393.0001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 01.09.2020; TJ-MG, Rec em Sentido Estrito nº 1068612-00.2798.8001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, j. 08.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°
8008836-52.2023.8.05.0146
, sendo recorrente
DORIEDSON BORGES

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.